Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732741-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO RENAN VIEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 49904357), interposto por LUCIO RENAN VIEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERCIANO DE DESENVOLVIMENTO E OUTRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento número 0700226-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade do edital que homologou o resultado definitivo da prova discursiva do certame regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, com a consequente atribuição de nota máxima ao requerente, sob a assertiva da ocorrência de nulidades na correção da prova discursiva do Concurso Público da UnDF PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA MAGISTÉRIO SUPERIOR, nos seguintes termos (ID 165394185 na origem): Vistos etc. Retifique-se a autuação para exclusão do DISTRITO FEDERAL do polo passivo da lide, consoante determinação retro. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, deduzida por LÚCIO RENAN VIEIRA em face da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, na qual a parte autora postula provimento jurisdicional que declare a nulidade do edital que homologou o resultado definitivo da prova discursiva do certame regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, com a consequente atribuição de nota máxima ao requerente, sob a assertiva da ocorrência de nulidades na correção da prova discursiva do certame em comento, consoante circunstâncias descritas na exordial. Esclarece que se inscreveu para o Concurso Público da UnDF PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA MAGISTÉRIO SUPERIOR, com inscrição no 0298109922 concorrendo à VAGA DE PROFESSOR - 122 - Professor - Química (Mestrado - 40 horas), tendo sido aprovado na prova objetiva, porém não foi classificado na discursiva por fatores diversos não constantes do edital do certame, sendo certo que a banca examinadora não justificou a nota atribuída ao requerente, o que afronta a Lei distrital no 4.949/2012, resultando na anulação do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público em tela. Tece considerações acerca do Direito vindicado na exordial. Assevera que o Autor encomendou parecer de especialista na área. No documento, que esmiuça de maneira detalhada as inconsistências da correção, atesta-se de maneira clara que deveria ter sido atribuída menção mínima de 8,25 (oito pontos e vinte cinco décimos) na redação. A inicial veio instruída com os documentos. Ao ID 146751222, foi prolatada decisão diferindo a análise do pedido de tutela antecipada para depois das respostas dos réus, no crivo do contraditório e da ampla defesa. Após a apresentação das contestações vieram os autos conclusos para decisão. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “na tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que “segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade na questão impugnada. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). O autor insurge-se contra os critérios de correção e pontuação da prova subjetiva. Todavia, não há qualquer teratologia na forma utilizada pela banca. O subitem 12.1.1 do edital estabeleceu, com clareza, a realização de uma terceira avaliação caso as notas atribuídas pelos os 2 (dois) primeiros avaliadores divergissem em mais de 25% da nota máxima da questão: 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Evidente que não se trata de divergência superior a 25% da correção entre os 2 primeiros avaliadores. Basta ler o edital. Pensar de modo diferente, como quer o autor, significa criar uma regra de correção exclusiva para a parte, em detrimento de todos os demais candidatos, em grave ofensa ao princípio da impessoalidade e, portanto, ao princípio máximo que rege os concursos públicos de provas ou de provas e títulos, a isonomia. Ademais, em nenhum momento é previsto no edital, que é a lei interna do certame, a composição de nota estratificada que convém ao autor. Por fim, é totalmente esdruxulo o pedido de aumento da nota com base em parecer de especialista contratado pelo próprio autor, especialista este que sequer teve acesso as demais provas do certame. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro, dupla interpretação ou necessidade de declarar a nulidade da conduta administrativa. Ademais, o edital de regência do certame, acerca do ponto em tela, dispôs que: (...) 12.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados e fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas com capacidade analítica e crítica de contextualização dos conteúdos desenvolvidos. 12.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 12.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. 12.15 Para o texto dissertativo, será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato. 12.16 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 12.17 É facultado ao candidato anular, por meio de um traço horizontal, parte do texto transcrito para a folha de texto definitivo. 12.18 Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (PPD) da seguinte forma: PPD = DCE - ((NE/TL) x 2). 12.19 Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver PPD &lt; 0,00. 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00 O documento de ID 146744694 (espelho da prova discursiva) demonstra os critérios de perda de pontos pelo autor, constando dele expressamente os itens em que o requerente teve sua pontuação aferida pela banca examinadora, a saber: TX 1,00; CC 1,50; NE 10; AR 1,00; EC 1,00; e TL 23, além das respectivas marcações dos erros cometidos pelo autor, não havendo, primo ictu oculi, qualquer ilegalidade a ser superada pelo Poder Judiciário. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para réplica. O Agravante alega em suas razões recursais que postulou na origem a nulidade do edital que homologou o resultado definitivo da prova discursiva do certame regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, sob o fundamento de nulidade na correção da prova discursiva e na consequente atribuição de nota máxima ao Agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a decisão agravada não observou os documentos acostados aos autos, em especial o parecer de especialista que atesta de maneira clara e técnica a arbitrariedade na correção da prova discursiva, que resultou na atribuição de nota inferior à devida. Alega, ainda, que demora na revisão da nota atribuída ao Agravante pode acarretar dano irreparável, uma vez que o certame está em andamento e a não classificação nesta fase pode resultar na eliminação definitiva do Agravante. É o relatório. Decido. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido, tendo em vista que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, uma vez que apenas reproduziu em sua peça o entendimento do juízo monocrático no sentido de não se imiscuir nos critérios de correção de provas de concurso público, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, senão vejamos: “A decisão impugnada negou o pedido de tutela de urgência ao entender que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, e ao aplicar o entendimento jurisprudencial que veda ao Poder Judiciário interferir nos critérios de correção de provas de concurso público, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder”. Não se insurgiu objetivamente em face da tese, apenas acostando parecer como fundamento da probabilidade do direito, sem realizar minimamente um cotejo analítico donde se extraia as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma. Inexiste matéria de fundo a balizar as razões do agravo, pois a referência feita pelo Agravante diz respeito aos requisitos para obtenção da tutela, em relação aos quais igualmente malogrou êxito. Portanto, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, não tendo sido essa impugnada minimamente, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 15 de agosto de 2023 17:34:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador